Tribunal: TJDFT
Processo: 0728339-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0728339-89.2019.8.07.0001 APELANTE: ANTONIA BEZERRA DO NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ante o trânsito em julgado do Acórdão relativo ao Tema 1.150 do STJ e do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16) deste Tribunal, intime-se a Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual interesse no julgamento da Apelação. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora